Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742093-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Antonio da Paz Agravados: Davidson Teixeira Costa; Rosana Maria Guimarães Costa; e Denise Teixeira Costa de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Antonio da Paz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária Planaltina, nos autos do processo no 0705249-35.2022.8.07.0005, assim redigida (Id. 64730336): “A ação de adjudicação compulsória é meio pelo qual o adquirente de imóvel, portando contrato de promessa de compra e venda, com posse, preço ajustado e quitado, e ainda pagos os impostos incidentes sobre o bem, não encontra êxito em obter o título definitivo de propriedade do imóvel em razão de obstáculos colocados pelo promitente vendedor. Assim, para que ocorra a adjudicação, é indispensável que o autor apresente tanto o compromisso de compra e venda, quanto o comprovante de quitação do imóvel, que são os documentos aptos a caracterizar que o autor efetivamente adquiriu o imóvel. Não se pode olvidar também que a adjudicação compulsória demanda a comprovação da propriedade e de que não há empecilhos ao registro da transmissão da propriedade. Analisando o documento acostado no ID 122768366, consistente na certidão de ônus reais do imóvel, que está registrado na matrícula no 10.883 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, verifico que o documento em apreço atesta que o imóvel consiste em uma gleba de terras com 2.956ha84a00ca dentro da Fazenda “Rajadinha”. O R.3 da matrícula documenta a aquisição por José Fernandes Costa da fração de terra com 2.062ha84a62ca em 06/07/1979. Os registros subsequentes indicam a alienação de frações de terra menores a terceiros. Porém, não constam na certidão as coordenadas dos vértices que demarcam o imóvel, tanto a área maior quanto cada uma das áreas menores alienadas posteriormente. Os réus postulam a suspensão do feito em razão da existência de ação divisória c/c demarcatória em trâmite perante a Vara de Meio Ambiente, o que está documentado nos ID 173420009/173421750. O autor alega que a área sobre a qual versa a ação divisória e demarcatória é diversa da área que é objeto do presente feito. A corroborar seus argumentos junta mapa das duas áreas que alega serem separadas (ID 176441792). Não obstante, o processo que tramita perante a Vara de Meio Ambiente sob o número 0002825-72.2010.8.07.0008 tem por requerente Agropetro Brasil Agroindústria e Participações S/A e, no polo passivo, o Espólio de José Fernandes Costa e a viúva meeira, Terezinha Teixeira Costa, e o pedido envolve a área total da matrícula do imóvel, qual seja, 2.956ha84a00ca. Assim, tenho que a ação divisória e demarcatória noticiada pelos réus é prejudicial ao julgamento do presente feito, especialmente porque o eventual acolhimento do pedido enseja o registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel. Por essas razões, acolho as razões expostas pelos réus e determino a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, cabendo às partes noticiar, no prazo legal, o andamento da ação divisória e demarcatória. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 64730325) o ora agravante alega, em síntese, que a demarcação da gleba de terras denominada “módulo rural – gleba no H-04, Rajadinha”, localizado na Fazenda Rajadinha, Região Administrativa de Planaltina não integra a questão jurídica controvertida referente aos autos no 0002825-72.2010.8.07.0008. Por essa razão, verbera que o processo de origem não deve ser suspenso, em homenagem à regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o curso regular da marcha processual. O valor referente ao reparo recursal não foi recolhido em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular por meio da decisão referida no Id. 124890653 dos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. De acordo com a regra prevista no aludido dispositivo legal, suspende-se o curso do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A respeito do tema, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco[2] ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc. A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaração principaliter no primeiro caso e, no segundo, incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese o ora agravante alega que a demarcação da gleba de terras denominada “módulo rural – gleba no H-04, Rajadinha”, localizado na Fazenda Rajadinha, Região Administrativa de Planaltina não integra a questão jurídica controvertida referente aos autos no 0002825-72.2010.8.07.0008. Ocorre que na decisão referida no Id. 70235890 o Juízo singular delimitou a controvérsia em deslinde naqueles autos nos seguintes termos, senão vejamos: “Cuida-se de Ação de Divisão c/c Demarcatória ajuizada por Agropetro Agroindústria e Participações S/A em desfavor de Espólio de José Fernandes Costa, rep. por Terezinha Teixeira Costa, Alberto Hamu, Ivan Roque Alves, José Rodrigo de Oliveira, Marcus Braga de Albuquerque e sua esposa, Adriana Guimarães de Souza Braga de Albuquerque, PWG Incorporações e Participações Ltda, Ana Amélia Pires de Amorim e seu esposo, Aroldo Silva Amorim Filho e Miguel Ângelo Soares Pires e sua esposa, Nara Margarida Lanza Chaves Pires, objetivando a divisão do imóvel pró-indiviso situado na Fazenda Rajadinha constituída de cerca de 2.956ha, posto que a autora exerce de forma mansa, pacífica e ininterrupta a posse de uma área de aproximadamente 800ha, que foi adquirida de José Fernandes Costa e Terezinha Teixeira Costa por meio da escritura pública lavrada perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Alexânia-GO, sob o no R.9/10.883 na data de 22/02/1996.” (Ressalvam-se os grifos) Além disso a certidão referida no Id. 212939477, emitida em 1o de outubro de 2024, destaca o seguinte: “CERTIFICA, a requerimento de PWG INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 05.761.187/0001-60, que, revendo os registros desta Secretaria, neles verificou CONSTAR o processo no. 0002825-72.2010.8.07.0008, Ação DEMARCAÇÃO / DIVISÃO (34), movida por AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A, J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME (ASSISTENTE SIMPLES), ESPÓLIO DE: ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO, em desfavor de ESPÓLIO DE: JOSE FERNANDES COSTA, WADY HAMU, TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, PWG INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AROLDO SILVA AMORIM FILHO, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS, CONSTRUTORA DHARMA LTDA, OLGA BITTAR HAMU, BELINDA HAMU, BEATRIZ HAMU SILVA, CAIRO ROBERTO SILVA, MEIRE HAMU, OLGA REGINA HAMU NOGUEIRA, MUCIO ESIO NOGUEIRA, ANIBAL HAMU JUNIOR, PATRICIA FERREIRA HAMU, ADEMAR CARNEIRO DOS SANTOS, DENISE HAMU MARCOS DE LA PENHA, MARCELO CARDOSO HAMU, ELIAS JOAO HAMU NETO, MARINALVA MACIEL HAMU, LUIZ SERGIO HAMU, LEILA SILVA HAMU, BERNADETE HAMU, CLARICE HAMU ALVES, FABIO QUEIROZ ALVES, LEONARDO HAMU, MARCELO CARDOSO HAMU CERTIFICA, também, que a presente ação foi distribuída em 14/05/2010, tendo como objeto a extinção do condomínio da área havida na fazenda Rajadinha/DF e tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). CERTIFICA, ainda, que os autos encontram-se aguardando devolução de mandado de citação, conforme determinação a seguir transcrita: " Cite-se pela via postal MARINALVA MACIEL HAMU no endereço indicado na petição de ID no 207950268. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2024 14:59:46. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito". CERTIFICA, por fim, que o(a) solicitante desta Certidão figura no polo passivo. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. DADA E PASSADA, nessa Cidade de Brasília-DF, SAM Lote M, 1° andar, sala T-03, Fórum Des. Joaquim de Sousa Neto, aos 1 de outubro de 2024.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, é possível concluir que o objeto da ação ajuizada pela sociedade anônima Agropetro Brasil – Agroindústria e Participações S/A é a área total da Fazenda Rajadinha, local onde se encontra situado o módulo rural sobre o qual o ora agravante pretende obter a adjudicação compulsória nos autos do processo de origem. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 447. [2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 3. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 171.